Tribunal: STF
Processo: RE 1497507
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 9-11):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR O FUNDEF DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO POR FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, PARÁGRAFO 8º DO NCPC. 



    1 - Caso em que o Município pretende executar o quanto restou decidido em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, nos idos de1999, na Justiça Federal em São Paulo, na qual fora a União condenada a ressarcir o FUNDEF de numerário a título de valor mínimo anual por aluno (VMAA). A apelação manejada pelo Município autor se insurge contra a sentença que interceptou a petição inicial do cumprimento de sentença, dada a ilegitimidade do exequente. Já a União recorre pela majoração dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 



    2. Na sentença se reconheceu que como "(. . .) o município exequente não requereu a suspensão da ação individual no prazo estipulado, os efeitos da coisa julgada na ação coletiva não o atinge". Logo, "(. . .) a edilidade é parte ilegítima para executar a sentença coletiva, razão pela qual deve o feito ser extinto sem resolução de mérito". 



    3. Conforme se observa, em 2016 o município exequente ajuizou ação individual (nº 0800278-35.2016.4.05.8405) pleiteando receber as diferenças referentes ao período de 1º janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2002 e de1º janeiro a 31 de dezembro de 2006, e, posteriormente, passou a executar a sentença coletiva n° 0050616-27.1999.403.6100 (transitada em julgado em julho/2015) pleiteando as diferenças atinentes ao lapso entre 1999 e 2006.



    4. Na concomitância entre ações individual e coletiva, o autor da demanda individual somente aproveitará os efeitos da coisa julgada da ação coletivas e requerer a suspensão do seu feito, após ter ciência nos próprios autos da existência da demanda coletiva, conforme disciplina o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.



    5. Sobre o alcance do referido dispositivo, o STJ entendeu, no julgamento do REsp 1718885/RJ, que "A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual" (Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018). Nesse prisma, o art. 104 do CDC não se aplica na presente hipótese, pois a ação coletiva é anterior à ação individual.



    6. O período objeto da ação ordinária está englobado no objeto da ação coletiva e, por conseguinte, no período cobrado neste cumprimento de sentença. Assim, há litispendência quanto aos períodos de 2001, 2002 e2006, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto a esse ponto, pelo art. 485, inciso V, do CPC. 



    7. Configuração da ilegitimidade ativa do Município no caso em apreço. 



    8. Na hipótese, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao FUNDEF, justamente o que foi fixado na sentença. Tratando-se de uma ação proposta com vista à tutela de interesse difuso - porque os seus beneficiários não são individualizáveis uma vez que, devido à mutação dos potenciais beneficiários, mudam a cada dia, sem contar que os beneficiários não serão aqueles estudantes dos anos de1999 e 2000 -, a execução deve ser promovida em prol da recomposição do fundo como um todo, sendo legitimado a tanto o próprio Ministério Público Federal. Inaplicabilidade dos artigos 98 e 82, ambos do CDC, ao caso. 



    9. Ainda que o direito em análise fosse individual homogêneo, e não difuso, a sentença que se busca executar seria absolutamente ineficaz em relação ao Município, porque a sentença proferida em uma ação em que se defende direito individual homogêneo só produz efeitos no âmbito da competência territorial do juízo prolator. Ou seja, como a ação foi proposta e julgada pelo juízo de São Paulo - e o Supremo declarou a constitucionalidade dessa regra recentemente, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio -, a sentença só beneficiaria os municípios de São Paulo, que nada teriam a executar, porque não recebem complementação do FUNDEF. 



    10. Quando cada município propõe a ação em nome próprio, não há dúvida de que está defendendo o interesse de sua quota na participação do fundo. Porém, quando o Ministério Público propôs a ação, ele não estava e nem poderia estar a defender interesse do município, inclusive porque a própria Constituição veda que o Ministério Público atue em juízo na defesa dos direitos e interesses dos entes públicos, na sua representação. 



    11. Os honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 3.000,00) devem ser majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC. Deve-se levar em consideração o grau de dificuldade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado e ainda a circunstância de que o Município autor é uma pequena cidade de interior com aproximadamente 2.600 habitantes e renda per capita incompatível coma fixação de honorários nos moldes pretendidos pela União em seu recurso (utilizando como base de cálculo o valor da causa: R$ 1.024.206,19). Precedentes: PROCESSO 08085385520164058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 26/01/2021. 



    12. Apelação do Município improvida e da União parcialmente provida. Condenação do Município em honorários recursais de 10% (dez por cento) sobre os honorários sucumbenciais.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 127 e 129, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a legitimidade do Município Recorrente em executar a sentença prolatada em ação civil pública que lhe aproveita, bem como o direito de receber as diferenças do FUNDEF, tomando como base a média nacional do VMAA, comprovadamente repassado a menor pela UNIÃO (eDOC 10, p. 14-15).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia acerca da ilegitimidade do ente municipal com base na legislação de regência da matéria, e com fundamento nas razões da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.403.6100, que tramitou na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.354.674-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.643-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 6.4.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente